Tribunal: TJDFT
Processo: 0706117-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECAIS CIVEIS. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. HIDRANTE CONSTUÍDO EM CALÇADA. QUEDA DE IDOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença do Juízo a quo que julgou procedente o pedido da autora para condenar o condomínio a pagar o valor de R$ 3.500.00 (três mil e quinhentos reais) a título de dano moral por acidente ocorrido em calçada pública que teve como causa caixa de hidrante construída pelo condomínio réu. Alega o recorrente que a recorrida tropeçou por estar desatenta e que não há provas do nexo causal entre a queda e o dano em seu rosto. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a inicial e, alternativamente, a redução da indenização para R$ 1.000.00 (mil reais).

2. Dispõe o art. 927 do CC acerca da obrigação para reparar o dano àquele que o causou. O art. 944 do mesmo diploma legal orienta que a indenização mede-se pela extensão da lesão.

3. No caso dos autos resta incontroverso que a caixa de hidrante construída em alvenaria pelo condomínio recorrente foi a causa do acidente provocado na autora/recorrida. Ademais, o hidrante foi construído sem nivelamento com a calçada e sem destaque ou sinalização à época do fato.

4. No tocante à dimensão do dano, esse é demonstrado pelas fotos do rosto da autora (Id. 30699602), bem como dos laudos médicos juntados que comprovam “fratura do osso nasal direito”, “Trauma de face”, “edema labial superior e edema peri orbitário bilateral” (Id. 30699603 - pág. 54, 55 e 56). Ademais, o depoimento prestado pela testemunha da autora afirma que no dia do acidente a autora chegou em seu salão com lábios inchados e saindo sangue após o ocorrido (Id. 30699636 - Pág. 3), corroborando as argumentações da parte.

5. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, entendo o montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.